Tribunal: TJPA
Processo: 0008378-19.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008378-19.2017.8.14.0022

APELANTE: DENIS CORREA E CORREA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL.

PROCESSO N.º 0008378-19.2017.8.14.0022.

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI – VARA ÚNICA

APELANTE:
DENIS CORREA E CORREA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II). NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II). O pedido consiste na declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob alegação de inobservância do art. 226 do CPP, e de ausência de provas independentes, com consequente absolvição do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, invalida o reconhecimento do acusado, especialmente diante da existência de outras provas autônomas e consistentes produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a inobservância do art. 226 do CPP, não invalida o reconhecimento quando este se encontra corroborado por outros elementos de prova independentes.

4.

No caso, o réu foi preso em flagrante, logo após o crime, tendo confessado a prática do delito perante a autoridade policial, foi reconhecido pela vítima tanto na delegacia como em juízo, além de ter sido encontrado de posse da motocicleta subtraída.

5.

Testemunhos de policiais militares confirmaram a perseguição, a prisão em flagrante e a confissão extrajudicial do acusado, formando um conjunto probatório robusto e harmônico.

6.

Não configurada nulidade, diante da suficiência das provas independentes, o que distingue o caso concreto de precedentes em que a condenação se fundava exclusivamente em reconhecimento irregular.

IV. DISPOSITIVO.

7.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2470191/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2354330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
DENIS CORREA E CORREA,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro (roubo majorado por concurso de pessoas).

Narra a denúncia (ID 18604832):

“(...) que no dia 22 de setembro de 2017, por volta de 19h30min, na Rodovia PA 151, no Ramal Tracuateu, o denunciado, em companhia de um indivíduo não identificado, subtraiu da vítima Rosenildo Ferreira de Sousa uma motocicleta Honda Biz 125 ES, ano 2012/2013, de cor preta, plac OTF 7142.

A vítima Rosenildo Ferreira de Sousa, narrou em seu depoimento às fls. 06 do IPL que no dia e hora acima mencionados estava em via pública se deslocando em sua motocicleta em direção a sua residência, ocasião em que foi interceptado por dois indivíduos em outra motocicleta.

Segue narrando que o nacional que estava na garupa da motocicleta colocou a mão da cintura fazendo menção de pegar uma arma e falou "perdeu, perdeu", tendo o ofendido entregue seu veículo e os assaltantes empreendido fuga. Após a saída dos indivíduos a vítima acionou a polícia militar e repassou o que havia acontecido, bem como as características dos assaltantes.

A testemunha Disrael Penha do Nascimento, policial militar, informou em seu depoimento que no dia dos fatos se encontrava realizando rondas ostensivas pelas ruas do município, quando recebeu uma ligação, via interativo, comunicando a prática do crime de roubo, informando as características dos assaltantes, bem como os dados da motocicleta roubada.

De posse das informações a guarnição da polícia militar iniciou as diligências quando estavam na Rodovia PA 151 avistaram dois indivíduos vindo em duas motos, com as mesmas características repassadas pela vítima. Por este motivo guarnição seguiu em perseguição aos nacionais e tiveram êxito em deter denunciado, porém o seu comparsa conseguiu fugir.

O denunciado confessou para a guarni
çã
o policial a pr
á
tica do delito, informando que n
ã
o possui arma de fogo, tendo apenas simulado que estava armado, motivo pelo qual foi realizada sua prisão em flagrante e o mesmo foi conduzido até a delegacia de polícia juntamente com a motocicleta apreendida.

Na delegacia de polícia a vítima reconheceu sem sombras de dúvidas o denunciado como sendo uma das pessoas que roubaram sua motocicleta. ".

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (ID

18604850).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 18604856), sustentando nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, ante a inobservância do procedimento previsto no art. 226, CPP, e de ausência de provas independentes e, por conseguinte, a sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, para manter a sentença condenatória (ID 18604886).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 19391885).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da Apelação.

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não tem o condão de invalidar o reconhecimento, especialmente quando corroborado por outros elementos robustos de convicção colhidos durante a instrução criminal.

Nos autos, restou evidenciado que o recorrente foi preso em flagrante delito, confessando o crime perante a autoridade policial. Todavia, em juízo, retratou-se de seu depoimento, afirmando que estava levando a motocicleta a pedido de um amigo, de alcunha “gordinho”, e só confessou em por ter apanhado de policiais (ID’s 18604880 e 18604883).

A vítima reconheceu o apelante na fase policial, ratificando em juízo (mídia constante do ID 18604873) se tratar o apelante do autor do crime, não demonstrando dúvidas quanto ao reconhecimento dele, que foi preso pela polícia em posse do bem subtraído, conforme consta do auto de apresentação/apreensão e auto de entrega, constantes do ID 18604859, fls. 19/20, o que reforça a autoria delitiva.

O ofendido Rosenildo Ferreira de Sousa declarou:

(...) que o acusado lhe assaltou. Que não conhecia o acusado. Que vinha saído do ramal, ocasião em que o acusado lhe roubou a moto. Que não viu se o réu estava armado. Que o acusado estava com um parceiro, mas este não foi preso. Que levou só a moto. Que não houve dúvida na hora do reconhecimento, tendo recuperado a moto (...).

Ademais, o policial militar Disrael Penha do Nascimento, também durante o contraditório, relatou a abordagem e prisão em flagrante do apelante logo após a prática criminosa (mídia de ID 18604870), declarando:

(...) que se recorda dos fatos. Que a vítima identificou o acusado e a moto roubada. Que a vítima afirmou que o denunciado que fingiu estar armado. Que reconhece o réu como o autor do crime e que o bem subtraído pertencia a vítima. Que o acusado confessou o crime, pois sua filha estava doente e precisava de dinheiro (...).

As testemunhas Manoel Augusto Baia Leite e Alexandre Nonato Lopes, policiais militares, também declararam que o recorrente confessou o crime e reconheceram o recorrente como autor do delito (mídias ID’s 18604872 e 18604871).

Assim, mesmo que o reconhecimento não tenha seguido rigorosamente os procedimentos do art. 226 do CPP, a condenação encontra-se respaldada por elementos probatórios independentes, consistentes e suficientes para a formação da culpa.

Nesses termos, o STJ tem decidido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES E AUTÔNOMAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTES DA CORTE SOBRE O TEMA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I -
Não há falar em nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, com inobservância das disposições do art. 226 /CPP, quando o decreto condenatório se assenta em provas outras, autônomas e suficientes para lastrear a condenação, em especial quando produzidas ou confirmadas em juízo
. II - Caso concreto em que houve perseguição logo após o crime, com a prisão em flagrante de um dos acusados, oitiva de três testemunhas, além de depoimento da vítima, prestado de forma segura e congruente. III - Ante a existência de provas autônomas e produzidas sob o crivo do contraditório, impõe-se a distinção em relação ao precedente proferido no HC n. 652.284/SC. IV - Não tendo o agravo regimental ora sob exame trazido argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática, impõe-se sua manutenção, nos termos em que proferida. Recurso desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2470191 SP 2023/0348387-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2024) (grifei)

Restou configurado o distinguishing em relação ao precedente suscitado, uma vez que a condenação do apelante não se funda exclusivamente no ato de reconhecimento, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, o que afasta a incidência das nulidades associadas ao descumprimento formal do art. 226 do CPP.

Portanto, não há que se falar em nulidade ou fragilidade da prova, sendo incabível, na espécie, a exigência do cumprimento rigoroso das formalidades do reconhecimento, diante da presença de provas contundentes que apontam, com segurança, a autoria delitiva.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Corte Brasileira é no sentido da desnecessidade do reconhecimento pessoal em caso de prisão em flagrante:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP . TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. VERBETES SUMULARES Nº 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR. 1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito. 2 . O Tribunal de origem - soberano na análise do conjunto probatório - ao rejeitar os embargos de declaração, aponta, de forma clara e objetiva, que "a diegese dos autos remete a Acusado preso em flagrante logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva. Não bastasse, em sede de Inquérito, a vítima não tergiversou ao indicar o Recorrente como seu algoz" (fl. 372).3 . É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento.4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2354330 RN 2023/0151575-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório é coeso e harmônico ao demonstrar que o apelante cometeu o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, em desfavor da vítima, de quem subtraiu a motocicleta.

Portanto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Não há reparos a serem efetuados na dosimetria de pena.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025